Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018716-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), GEONE SOUSA CADIDE - CPF: 917.396.161-20 (AGRAVANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.363.507/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, nos autos de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da hipossuficiência do agravante, baseada exclusivamente em comprovante de seguro-desemprego, é suficiente para ensejar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. O agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem outros documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar comprovante de seguro-desemprego.

5. Inexistindo elementos probatórios suficientes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de seguro-desemprego, sem outros documentos complementares."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GEONE SOUZA CADIDÉ
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1018716-07.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Em suas razões recursais o agravante alega
que comprovou
sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de comprovante de recebimento do seguro-desemprego, o qual evidencia sua situação de desemprego e a percepção de renda mensal limitada (R$ 2.424,11), inferior ao último salário percebido (R$ 3.532,88).

Defende que a legislação não exige prova cabal e irrefutável da condição de hipossuficiência, bastando a demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assevera que o comprovante de recebimento do seguro-desemprego configura elemento probatório suficiente para atestar a impossibilidade de suportar as custas processuais.

Argumenta, ainda, que a negativa da gratuidade da justiça constitui verdadeiro óbice ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pela Constituição Federal.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa do agravo interno ao órgão colegiado, com o provimento do recurso para a concessão do benefício da justiça gratuita.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 298638387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018716-07.2025.8.11.0000.

Pois bem.

Aduz o recorrente ausência de fundamentação da decisão agravada e que resta comprovada a hipossuficiência.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,

não colacionada declaração de dispensa de declaração de imposto de renda e outros documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, resta preclusa a oportunidade.

Ademais, a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 98 que, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça.

Não comprovada à insuficiência de recursos, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025